Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-84.2013.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001251-84.2013.8.11.0044
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VAGNER PEREIRA QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45321978) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 34855504):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – ÁLIBI DEVIDAMENTE CONFIRMADO POR TRÊS TESTEMUNHAS – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo se o acusado traz testemunhas para confirmar o álibi alegado.” (Ap 0001251-84.2013.8.11.0044, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE em 02/06/2020).
Alega violação aos arts. 413 e 414, ambos do CPP, ao argumento de que há nos autos elementos suficientes para decretação de pronúncia do Recorrido.
Recurso tempestivo (Id. 46573994).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 49598995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 413 e 414, ambos do CPP, fundada na tese de que já nos autos elementos suficientes para a decretação da pronúncia do Recorrido, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.os 282 E 356/STF. DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reunião de processos em razão da continência de ações, nos termos do art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal, não foi objeto de exame nem na decisão de pronúncia nem no acórdão estadual. Desse modo, está ausente o indispensável prequestionamento da matéria, aplicando-se, nesse aspecto, o disposto nas Súmulas n.os 282 e 356/STF. 2. Para que se verifique a legalidade da decisão de pronúncia, é suficiente que as instâncias ordinárias demonstrem a existência de indícios plausíveis acerca da autoria e da materialidade do fato que será submetido à análise fática soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram testemunhos judiciais que confirmam a existência de conflito prévio entre a Vítima e o Acusado ANTONIO CARLOS. Além disso, foi destacado o testemunho dos policiais que capturaram ambos Réus em fuga após os fatos e que presenciaram a confissão informal do Acusado EDINELSON CORREA. 4. A revisão da conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para a pronúncia exigiria aprofundada incursão em matéria fático-probatória, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1812273/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v